Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-82.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do

Ementa:

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.